Tribunal: STF
Processo: RE 99796
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Reajuste de vantagem ("pro-labore").
Tratamento diferenciado, em lei, a pessoal inativo e em atividade.
Aplicação isonômica, pelo acórdão recorrido, afrontando o artigo 6º, parágrafo único e 98, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como as súmulas 339 e 359 desta corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.